Tribunal: TCU
Processo: 003.352/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 574/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e nos artigos 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 106, §§ 2o, inciso I, e 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar e considerá-la parcialmente procedente, remetendo-se ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás cópia desta deliberação, bem assim da instrução de peça 11, para ciência das falhas identificadas no Pregão Eletrônico 1/2022 com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, além de comunicar ao representante o teor desta deliberação, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.352/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Berlin Finance Meios de Pagamentos Ltda. 1.2. Unidade: Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Bruno Cabrino Salvadori (419741/OAB-SP), representando Berlin Finance Meios de Pagamentos Ltda.